Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA PARTE DEVEDORA. ENVIO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS PRIVADAS DE PREVIDÊNCIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INDÍCIOS DE RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE AS PARTES.
1. Hipótese em que o agravante pleiteia a expedição de ofícios às diversas empresas de previdência privada por ele indicadas, ao argumento da possibilidade de penhora de valores oriundos de fundos de previdência privada.
2. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2.1. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa fé.
3. O envio de ofícios às empresas de previdência privada, onde supostamente o devedor poderia ter alguma reserva financeira, sem qualquer comprovação de existência atual de relações entre elas e o devedor, ou sem antes haver uma consulta à base de dados dos órgãos governamentais responsáveis, tal como da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, se mostra desnecessária e sobrecarrega o trabalho da Justiça.
4. Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de fundamento que indique capacidade financeira do executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.